Tribunal: TJDFT
Processo: 0754039-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754039-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMEIDA CASTRO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA AGRAVADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DESPACHO Não há pedido liminar formulado. Ao agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora